Tribunal: TJMT
Processo: 1021438-14.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021438-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVANTE), ROZANIA GOMES LIMA DE ALMEIDA - CPF: 346.337.311-49 (AGRAVADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM – MULTA
ASTREINTE
– MANUTENÇÃO – ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC).

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1021438-14.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S/A

AGRAVADA:

ROZANIA GOMES LIMA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO AGIBANK S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Danos Morais e Materiais nº. 1044231-18.2025.8.11.0041, ajuizada por
ROZANIA GOMES LIMA DE ALMEIDA
, que
deferiu
a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos geradores de descontos em conta corrente vinculados ao Contrato nº. 1517069110, no valor de R$4.995,63 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), divididos em 15 (quinze) parcelas de R$669,04 (seiscentos e sessenta e nove reais e quatro centavos), bem como abster de realizar novos descontos ou medidas constritivas em relação ao referido contrato, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais).

Inconformado, o agravante aponta, em síntese, a regularidade da contratação e a possibilidade de comprovação dos elementos do negócio jurídico na contestação a ser apresentada na instância de origem.

Sustenta que a imposição da multa diária revela-se exorbitante e desproporcional, especialmente diante da controvérsia ainda pendente de solução definitiva.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de suspender a exigibilidade da multa e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
– em Substituição legal, em 04/07/2025, conforme decisão de Id. 297005389.

Contraminuta ofertada no Id. 302344356, onde a agravada alega tratar-se de relação de consumo, sustentando a ocorrência de fraude na contratação do empréstimo consignado, sem sua anuência, cujo valor foi creditado a terceiro estranho, com descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Informa ter buscado solução administrativa e perante o PROCON, sem êxito, em razão da inércia do banco. Defende a manutenção da decisão, citando jurisprudência do STJ (Súmula 479) e deste Tribunal acerca da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fortuito interno e a possibilidade de suspensão dos descontos quando presentes indícios de fraude.

Assevera que a multa diária é razoável, proporcional e necessária para assegurar o cumprimento da ordem judicial, motivo pelo qual requer a manutenção do
decisum.

Preparo devidamente recolhido no Id. 296987355.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de manutenção do
decisum
que, em sede de tutela provisória, determinou a suspensão da exigibilidade dos débitos questionados, diante de indícios de fraude na contratação, bem como na adequação da multa cominatória arbitrada.

Da análise da situação concreta, a decisão hostilizada deve ser mantida, pois mostra-se escorreita.

A decisão agravada fundamentou-se na documentação apresentada pela agravada, que demonstra descontos mensais em seu benefício previdenciário e a discrepância temporal entre a data de criação da biometria e a da suposta contratação, elementos que, nesta fase inicial, conferem verossimilhança às alegações de inexistência de contratação.

O Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º, 3º e 6º, VIII) impõe ao fornecedor o dever de comprovar a regularidade da contratação, sobretudo quando o consumidor nega sua anuência. Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

A jurisprudência deste Tribunal igualmente reconhece a possibilidade de suspensão dos descontos em casos de suspeita de fraude, por não se tratar de medida irreversível e por resguardar a subsistência do consumidor até a instrução probatória.

Imperioso ressaltar que caso não seja verdadeira a pretensão deduzida pela autora na origem, e ao final sejam julgados improcedentes os seus pedidos, não haverá grandes transtornos para o requerido/agravante, que poderá cobrar o valor devido acrescido de seus consectários legais.

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em tutela antecipada, determinou a suspensão de descontos referentes ao “cartão de crédito EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC” no benefício previdenciário da agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, bem como se a multa diária aplicada é compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

1. Constatada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, incluindo a probabilidade do direito e o perigo de dano, dado o impacto financeiro da continuidade dos descontos sobre verba de natureza alimentar.

2. A multa diária foi arbitrada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando garantir o cumprimento da obrigação estabelecida sem se configurar fonte de enriquecimento indevido para a agravada.

3. A jurisprudência autoriza a fixação de multa cominatória como meio coercitivo para a efetivação de tutela antecipada, passível de revisão em caso de desproporcionalidade verificada no curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “É legítima a fixação de multa diária como meio coercitivo para cumprimento de tutela antecipada, desde que o valor respeite os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser redimensionada no decorrer do processo conforme as circunstâncias do caso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 13.160/GO, Rel. Min. Raul Araújo, publ. 07.03.2017; AgRg no Ag 1101231/SP, Rel. Min. Vasco Della Giustina, publ. 21.03.2012”
(N.U 1027199-60.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CP
C – ASTREINTES – FIXAÇÃO – CABIMENTO – VALOR JUSTO – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – PERIODICIDADE DIÁRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor das astreintes, caso não seja verificada a sua excessividade, consoante visto na espécie.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento”
(N.U 1024605-44.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de
multa
cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da
multa
, nesta fase processual, é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM TUTELA DE URGÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS NA ORIGEM –
MULTA ASTREINTE – MANUTENÇÃO
– ALEGAÇÃO DE VALOR DESPROPORCIONAL – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, sendo que o valor é apropriado e satisfatório para o cumprimento da medida, até mesmo porque pode ser alterado, inclusive de ofício”
(N.U 1032480-94.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025